Tribunal: TJDFT
Processo: 0741766-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741766-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, GUARATAQ MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, GAMASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execuções Fiscais que, nos autos da Execução Fiscal no 0720817-79.2017.8.07.0001, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos excipientes TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, GUARATAQ MERCANTIL, POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GAMASUPERCOMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- EPP e FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, extinguindo a execução em relação a elas, bem como acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade conheceu da exceção opostos por LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- EPP, reduzindo a multa punitiva para 20% (vinte por cento) do valor principal devido. Inicialmente, o Distrito Federal tece considerações quanto ao cabimento da interposição de agravo de instrumento para combater a decisão que analisa a exceção de pré-executividade sem extinguir a execução. Em suas razões recursais, preliminarmente alega que a exceção de pré-executividade não é cabível no presente feito, uma vez que não se presta à discussão acerca da ilegitimidade da parte por demandar dilação probatória. Destaca a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como o REsp 1.104.900/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a este incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Ressalta que a Corte Superior entendeu que o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual resta indiscutível na via estreita da exceção de pré-executividade. No mérito, alega que não houve a indicação exaustiva de todos os corresponsáveis na CDA, mas sim a informação de que há diversos responsáveis pelo débito. Alega que se trata de questão operacional, já que as CDAs ficaram extensas. Ressalta que todos os corresponsáveis estão incluídos no sistema SITAF e no Processo Administrativo Fiscal – PAF. Tece considerações quanto à presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Sustenta, ainda, a possibilidade de aplicação da multa punitiva no percentual de 200% (duzentos por cento) sobre o ICMS não recolhido, uma vez que a multa fiscal possui a finalidade preventiva e repressiva, devendo ser estipulada em valor suficiente para desestimular a prática de condutas ilícitas. Defende que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, uma vez que a questão dos autos não é dotada de complexidade e o valor se mostra desproporcional ao trabalho realizado; que deve ser realizado o esclarecimento relativo ao rateio dos honorários entre os advogados dos executados, de forma proporcional; que os honorários deveriam ser fixados no mínimo de 3% e no máximo de 5%, nos termos do art. 85, § 3o, IV, do CPC. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento final do processo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e não conhecer das exceções de pré-executividade opostas ou, alternativamente, rejeitá-las; subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados nos termos do art. 85, § 3o, do CPC e que seja esclarecido o montante que deverá ser partilhado entre os patronos dos agravados, na proporção respectiva. Ausente o preparo ante a isenção legal. Intimado acerca de possível conhecimento parcial do recurso por meio do despacho de ID 51981290, o agravante se manifestou no ID 52409595 afirmando que a matéria discutida foi levada ao conhecimento do Juízo a quo e que o CPC permite a juntada de documentos no agravo de instrumento, bem como que os documentos constantes do recurso foram juntados na origem. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Inovação Recursal Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que as empresas listadas como corresponsáveis constaram no Processo Administrativo Fiscal – PAF. Junta documento intitulado “resumo do termo de inscrição em dívida ativa”. Contudo, da leitura do caderno processual, especialmente as respostas juntadas aos IDs 127212334 e 140100777, verifica-se que o Distrito Federal não levou tal matéria ao conhecimento do Juízo a quo, razão pela qual a decisão agravada sequer mencionou a questão relativa ao Processo Administrativo Fiscal – PAF. Com efeito, não assiste razão ao Distrito Federal ao afirmar que a impugnação de ID 127212334 tratou da matéria, pois da leitura da fundamentação daquela peça processual, verifica-se a alegação de regularidade da CDA por constar o nome dos devedores e corresponsáveis. Não há um argumento sequer acerca da participação das empresas na fase do Processo Administrativo Fiscal, em verdade, a alegação do agravante se refere ao próprio início da fase judicial, querendo fazer crer que as CDAs que são objeto da execução fiscal estão corretas, razão pela qual seria inviável discutir a ilegitimidade dos corresponsáveis em sede de exceção de pré-executividade. Assim, não tendo sido submetidos ao juízo de origem os argumentos apresentados no agravo de instrumento, tenho que se mostra inadmissível a parte do recurso que inova as teses apresentadas, pois caracteriza inovação recursal e supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Neste sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESÍDIA. ADVOGADO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO. COMPROVADO. 1. É vedado ao Tribunal analisar em sede de apelação argumentos inaugurados na via recursal, sob pena de restar caracterizada a supressão de instância. (...) (Acórdão 1740533, 07135950320218070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ATO EXPROPRIATÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE PENHORAS SOBRE UM MESMO BEM. SUBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A invocação de tese jurídica inédita nesta sede processual representa inovação recursal que não pode ser conhecida por configurar indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1741089, 07170770920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, os documentos que o Distrito Federal junta nas págs. 23 e 24 de seu recurso, com o objetivo de comprovar a referida alegação, não foram juntados com sua impugnação de ID 127212334, conforme se denota dos documentos de IDs 127212335 ao 1272130631. Embora o art. 1.017, § 5o, do CPC permita a juntada de documentos que facilitem a compreensão da controvérsia pelo órgão julgador, a parte não pode deixar de observar o rito processual do art. 435, parágrafo único, do CPC, que somente permite a juntada de documento superveniente à petição quando restar demonstrado o motivo que a impediu de juntar anteriormente, o que o Distrito Federal não conseguiu comprovar. Assim,NÃO CONHEÇO do recurso quanto à alegação de que as empresas corresponsáveis fizeram parte do Processo Administrativo Fiscal – PAF, bem como do documento apresentado somente nesta sede recursal, bem como dos documentos constantes nas págs. 23 e 24 do recurso de ID 51904676. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 169455390 - autos de origem): Compulsando os autos, verifica-se que as empresas TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, GUARATAQ MERCANTIL, LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS DE ALIMENTOS LTDA, POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA apresentaram exceção de pré-executividade nos IDs 120955374, 122328311, 122743653, 123795074, 12396960, 123954283, 12465165, sustentando, em síntese, além de outras matérias a ilegitimidade da parte, tendo em vista que o nome das mesmas não constam nos títulos executivos objetos dos autos. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393 do STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". O Distrito Federal, por sua vez, apresentou impugnação no ID 127212334, destacando a regularidade da CDA e a impossibilidade de discussão de legitimidade por meio de exceção de pré-executividade. Em prosseguimento ao feito, a empresa POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA apresentou manifestação no ID 131823525, ressaltando que a empresa não consta nos cadastros do título executivo. A empresa EMA - EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, por sua vez, apresentou exceção de pré-executividade no ID 137555747, apontando a nulidade da CDA, diante da ausência de intimação pessoal no processo administrativo. Em nova impugnação, a Fazenda Pública reiterou a impossibilidade de discussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade, bem como sustentou a legalidade do título (ID 140100777). Em decisão proferida no ID 152569056, foi oportunizado ao Distrito Federal eventual regularização do título. Diante da decisão, a empresa POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA opôs Embargos de Declaração no ID 154220445. Contrarrazões apresentadas no ID 154735829, apontando a inexistência de vícios na decisão. Por fim, no ID 156818722, o Distrito Federal apresentou novas Certidões de Ajuizamento. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre observar que não é o caso de recebimento dos Embargos de Declaração opostos pela empresa POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, tendo em vista que não houve qualquer determinação de inclusão da empresa no polo passivo da ação, por meio da decisão de ID 152569056, de modo que ausentes o requisitos para sua admissibilidade. Diante disso, passo a análise das exceções de pré-executividade apresentada pelas partes: Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Inicialmente, em relação à alegação de ausência de requisitos legais da inicial em decorrência da nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) por suposta ausência de indicação de todos os corresponsáveis tributários, origem, natureza e fundamento legal da cobrança, é importante destacar que a CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo ao executado provar as suas alegações. As Certidões de Dívida Ativa que embasaram a presente execução fiscal, por meio da Certidão de Ajuizamento no 0007152108, 0007152116, 0007152124, 0007152132, 0007152140 e 0007152159 (ID 8803855, 8803857,8803858, 8803861, 8803863 e 8803865) foram feitas de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. A despeito da presunção de legitimidade do título executivo, observo que na certidão de ajuizamento constar apenas os nomes dos Executados EMA EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP, LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- EPP e ANDTA COMERCIAL DE ALIMNTOS LTDA, ao passo em que estão ausentes os dados dos corresponsáveis TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, GUARATAQ MERCANTIL, POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GAMASUPERCOMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- EPP e FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA De plano, é importante destacar que, embora conste a anotação de que “EXISTEM OUTROS CORRESPONSÁVEIS PELOS DÉBITOS”, tal fato não supre a necessidade de que a CDA apresente, de modo expresso, os dados completos de todos os Executados. Desse modo, em que pese as modificações apresentadas pela Fazenda Pública no documento de ID 156818722, entendo que a CDA não atendeu ao mandamento legal, ao deixar de elencar os dados dos Excipientes TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, GUARATAQ MERCANTIL, POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GAMASUPERCOMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- EPP e FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA como corresponsáveis do débito, motivo pelo qual a inclusão destes no polo passivo da presente execução mostra-se indevida. Por essa razão, não há que se admitir o prosseguimento de execução fiscal em face de partes que não constam expressamente na Certidão de Dívida Ativa, por ofensa à exigência legal prevista no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980 e art. 202, inc. I, do Código Tributário Nacional. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio TJDFT sobre o tema: (...) 2. Em sede de recurso repetitivo (REsp 1.104.900/ES), a Corte Superior já manifestou que, na via excepcional da exceção de pré-executividade, somente é possível discutir a ilegitimidade passiva nas situações em que o nome do sócio não consta da CDA, porque isso impõe a necessidade de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária. 3. Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o agravo interno interposto de decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1141578, 07099015220188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 9/1/2019) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Exceção de Pré-Executividade é uma via estreita para alegação de matérias de ordem pública, as quais independam de dilação probatória. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, no julgamento do REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória (STJ, AgRg no REsp 1.512.277/ES, Rel. Ministra MARGA TESSLER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/05/2015). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1323837, 07512376520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 04/03/2021, publicado no PJe: 16/03/2021) (Ressalvam-se os grifos) Em verdade, na CDA somente se admite a ausência expressa dos nomes de eventuais corresponsáveis se, no momento do ajuizamento da ação, o Exequente apresente petição à parte com os dados completos de todos os executados não listados no título executivo ou ainda, que no curso do processo haja requerimento de inclusão destes e deferimento pelo Juízo, fato que não ocorreu. Diante desse fato, a presente ação deve ser extinta tão somente em face dos Excipientes TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, GUARATAQ MERCANTIL, POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GAMASUPERCOMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- EPP e FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, nos termos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, combinado com o art. 202, inc. I, do CTN, por seus dados não constarem expressamente na CDA. Lado outro, cumpre observar que a empresa LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- EPP consta apenas nas certidões de ajuizamento 0007152140 (ID 8803863) e 0007152159 (ID8803865), de modo que eventual ilegitimidade em relação aos referidos débitos deverá ser apresentados em sede de Embargos à Execução, diante da presunção de legitimidade conferida à CDA. No que se refere a multa confiscatória alegada no ID 123795078, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida. Isso porque resta demonstrado que a multa aplicada foi superior a 100% do valor do tributo e o entendimento do Tribunais Superiores é no sentido da invalidade de imposição de multa que ultrapasse o valor do próprio tributo, evitando assim o efeito confiscatório. Neste sentido o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário no 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral.(RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014). 1Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2o, I, e 8o, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional no 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos. 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.(RE 582461, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177). Por fim, no que se refere a nulidade do processo administrativo alegada no ID 137555747, inviável a análise em sede de exceção de pré-executividade, tendo em vista que seria necessária a dilação probatória com a juntada de todos os processos administrativos referentes aos crédito ora em execução. Diante desse contexto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade oposta para DETERMINAR a extinção da ação tão somente em face dos Excipientes TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, GUARATAQ MERCANTIL, POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GAMASUPERCOMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- EPP e FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, nos termos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, combinado com o art. 202, inc. I, do CTN, sem prejuízo de inclusão futura, caso requerida pelo Exequente, mediante a demonstração de corresponsabilidade em relação ao crédito ora em execução. Ademais, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID 123795078 em relação ao pedido de ilegitimidade passiva e CONHEÇO-A no que diz respeito à multa confiscatória. FIXO a aplicação da multa no patamar de 20% do valor devido em relação a todos os débitos indicados nesta execução fiscal. Por fim, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID 137555747. Pelo princípio da causalidade, CONDENO o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 3o, I, do NCPC, com as ressalvas e gradação do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC, considerando o percentual mínimo previsto em cada faixa sobre o valor da condenação, no que se refere aos executados TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-EPP, GUARATAQ MERCANTIL, POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Deixo de fixar honorários em relação à empresa LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- EPP, tendo em vista que haverá o prosseguimento da execução em seu desfavor. 1. Cabimento da Exceção de Pré-Executividade Em suas razões recursais, o Distrito Federal preliminarmente alega que a exceção de pré-executividade não é cabível no presente feito, uma vez que não se presta à discussão acerca da ilegitimidade da parte por demandar dilação probatória. Destaca a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como o REsp 1.104.900/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a este incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Ressalta que a Corte Superior entendeu que o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual resta indiscutível na via estreita da exceção de pré-executividade. Sem razão. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou cumprimento de sentença. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Cumpre trazer à baila o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp no 1.110.925/SP (Tema no 108), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que: A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Transcrevo a sua ementa: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) Acerca do tema, é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é instituto que visa à análise incidental de vícios de nulidade da execução, sem que haja necessidade de interposição de embargos do devedor. Trata-se de defesa limitada a matérias de ordem pública ou nulidades absolutas que prescindem de provas, ligadas diretamente à admissibilidade da ação de execução. 2. Segundo entendimento do STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou nas questões cognoscíveis de ofício pelo magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1604277, 07158753120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.110.925/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso dos autos. (Acórdão 1602318, 07089233620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme já explicitado em linhas alhures, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano e questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, o que se verifica no caso dos autos. Com efeito, ao contrário do que alega o Distrito Federal, a matéria suscitada pelos excipientes, relativa à ilegitimidade passiva, não demanda dilação probatória, uma vez que suas alegações se limitavam ao argumento de que seus nomes não constavam expressamente descritos na CDAs objeto da execução fiscal. Veja-se que a ilegitimidade passiva alegada se trata de matéria de ordem pública e que poderia ser reconhecida de ofício pelo Juízo a quo. Além disso, não foi discutido nos autos a questão acerca da responsabilidade dos corresponsáveis, o que certamente atrairia a necessidade de dilação probatória. Registre-se que a discussão acerca da responsabilidade dos corresponsáveis somente seria inaugurada caso seus nomes estivessem sido incluídos nas CDAs, o que não aconteceu nos autos. Os próprios julgados colacionados pelo Distrito Federal em seu recurso demonstram que naqueles casos analisados houve a inclusão de corresponsável na CDA, razão pela qual estaria presumida a responsabilidade, obrigando que eventual discussão acerca da legitimidade ou responsabilidade da parte seja analisada em sede de embargos à execução. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça entende que, se o nome dos corresponsáveis não estiver incluído na CDA, incumbe à Fazenda Pública comprovar a ocorrência de uma das hipóteses listadas no art. 135 do CTN. Por outro lado, constando o nome na CDA, inverte-se o ônus probatório, ante a presunção de legitimidade do título. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA FALIDA. ENCERRAMENTO DA AÇÃO DE FALÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. REDIRECIONAMENTO. NOME DOS CO-RESPONSÁVEIS NA CDA. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu o requerimento de suspensão do feito com base no art. 40 da Lei 6.830/1980, bem como o redirecionamento da Execução Fiscal contra os sócios cujo nome consta da CDA, ao fundamento de que o encerramento da Ação Falimentar, por inexistência de bens, torna regular a dissolução societária. 2. Não há violação do art. 40 da LEF, tendo em vista que a suspensão da Execução Fiscal somente ocorre quando não localizado o devedor ou bens passíveis de constrição. Na situação em análise, o devedor foi encontrado (a massa falida é representada pelo síndico) e verificou-se ausência de bens. 3. A inaplicabilidade do dispositivo acima citado, contudo, não implica autorização para imediata extinção da Execução Fiscal quando o nome do(s) sócio(s) estiver na CDA. 4. A questão da co-responsabilidade pelo pagamento da dívida ativa da Fazenda Pública é matéria estranha à competência do juízo falimentar, razão pela qual a sentença que decreta a extinção da falência, por não haver patrimônio apto para quitação do passivo, não constitui, por si só, justa causa para o indeferimento do pedido de redirecionamento, ou para a extinção da Execução Fiscal. 5. Conseqüentemente, o redirecionamento deve ser solucionado de acordo com a interpretação conferida pelo STJ: a) se o nome dos co-responsáveis não estiver incluído na CDA, cabe ao ente público credor a prova da ocorrência de uma das hipóteses listadas no art. 135 do CTN; b) constando o nome na CDA, prevalece a presunção de legitimidade de que esta goza, invertendo-se o ônus probatório (orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos). 6. Recurso Especial provido. (REsp n. 904.131/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2009, DJe de 15/10/2010.) (destaquei) Portanto, considerando que a matéria é de ordem pública e dispensava dilação probatória, mostra-se cabível a oposição de exceção de pré-executividade no caso em análise. 2. Nome dos Corresponsáveis nas CDAs – Presunção de Legalidade O Distrito Federal alega que não houve a indicação exaustiva de todos os corresponsáveis na CDA, mas sim a informação de que há diversos responsáveis pelo débito. Alega que se trata de questão operacional, já que as CDAs ficaram extensas. Ressalta que todos os corresponsáveis estão incluídos no sistema SITAF e no Processo Administrativo Fiscal – PAF. Tece considerações quanto à presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Sem razão. Compulsando os autos, verifica-se que o Distrito Federal deixou de incluir expressamente o nome dos corresponsáveis nas CDAs exequendas (IDs 8803855 a 8803865), deixando de observar a obrigação legal estampada no artigo 202, I, do Código Tributário Nacional e no art. 2, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais. Vejamos os dispositivos: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...) § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: (...) I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; (destaquei) Nesse contexto, verifica-se que as CDAs juntadas à inicial não indicaram expressamente o nome do corresponsáveis e, mesmo após intimado pelo Juízo para correção do vício (ID 152569056), o Distrito Federal deixou de observar a previsão legal, pois não elencou os dados dos excipientes, limitando-se a indicar os dados em folha apartada (ID 156818722), que não cumpre os requisitos de uma CDA. Registre-se que os dados do SITAF não são suficientes para a correção do vício, pois as informações deveriam constar da CDA. Portanto, embora a CDA seja dotada de presunção de legalidade e legitimidade, não se pode permitir a inclusão de possíveis corresponsáveis que não constaram no título. 3. Multa Punitiva O Distrito Federal sustenta a possibilidade de aplicação da multa punitiva no percentual de 200% (duzentos por cento) sobre o ICMS não recolhido, uma vez que a multa fiscal possui a finalidade preventiva e repressiva, devendo ser estipulada em valor suficiente para desestimular a prática de condutas ilícitas. Subsidiariamente, sustenta que a multa deve ser mantida no importe de 100% (cem por cento) do valor do tributo. Com parcial razão. Primeiramente impende destacar que não há controvérsia nos autos quanto ao fato que ensejou a multa fiscal. Quanto ao montante da multa, assim está estabelecido na Lei Distrital 1.254/1996, que dispõe sobre o ICMS no Distrito Federal, com a nova redação dada pela Lei no 6.900/2021: Art. 65. Sobre o valor do imposto não recolhido, no todo ou em parte, aplica-se, após o prazo-limite para pagamento, multa nos seguintes percentuais: (...) V – 100% nas seguintes hipóteses: a) ocorrência de qualquer das situações previstas no art. 5o-A; b) não emissão de documento fiscal relativo à operação ou à prestação; c) emissão de documento fiscal com prazo de validade vencido ou sem autorização para impressão; d) remessa, transporte, entrega, recebimento, estocagem ou manutenção em depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea; e) imposto não declarado e não recolhido à Fazenda Pública do Distrito Federal, relativo às obrigações decorrentes da condição de substituto tributário; f) falta de fornecimento ao Fisco, quando submetido a procedimento administrativo ou a medida de fiscalização, de documento fiscal comprobatório da operação ou da prestação; g) escrituração de crédito fiscal: (destaquei) O Regulamento do ICMS no âmbito do Distrito Federal (Decreto 18.955/1997) possui a mesma previsão, após redação alterada pelo Decreto no 42.471/2021. Vejamos: Art. 362. Sobre o valor do imposto não recolhido, no todo ou em parte, aplica-se, após o prazo-limite para pagamento, multa nos seguintes percentuais: (NR) (...) V - 100% nas seguintes hipóteses: a) ocorrência de qualquer das situações previstas no art. 355; b) não emissão de documento fiscal relativo à operação ou à prestação; c) emissão de documento fiscal com prazo de validade vencido ou sem autorização para impressão; d) remessa, transporte, entrega, recebimento, estocagem ou manutenção em depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea; e) imposto não declarado e não recolhido à Fazenda Pública do Distrito Federal, relativo às obrigações decorrentes da condição de substituto tributário; (destaquei) Registre-se que os percentuais constantes das atuais redações dos dispositivos legais acima transcritos são aplicáveis ao caso dos autos, pois mesmo que a constituição do crédito tenha ocorrido em data anterior, o art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional permite a retroatividade da norma que comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática do ato. Confira-se: Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. (destaquei) Assim, percebe-se que a aplicação da multa fiscal no percentual de 100% (cem por cento) encontra respaldo na legislação de regência. Esta eg. Casa de Justiça tem o entendimento no sentido de que o patamar elevado da multa tem como objetivo punir aquele sonega o imposto e desestimular a reiteração da ilicitude, não possuindo finalidade confiscatória. Confira-se: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL. MULTA. 200%. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. NÃO VIOLAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO PARA OS MESMOS FINS. 1. Conquanto a multa tributária, por definição, não seja um tributo, mas sanção em virtude do descumprimento de obrigação tributária, o Supremo Tribunal Federal entende que a proibição de se utilizar tributo com efeito de confisco se estende às multas tributárias, inclusive às multas punitivas. Art. 150, IV, da Constituição Federal. 2. A aplicação do princípio do não confisco às multas não se dirige especificamente a evitar que a multa inviabilize a atividade econômica da empresa ou a subsistência digna do cidadão. O princípio do não confisco aplicado às multas dirige-se à realização de um juízo de proporcionalidade entre a multa e a infração cometida e entre a multa e o tributo devido. 3. A multa de 200% (duzentos por cento) do tributo devido em caso de sonegação fiscal, estipulada na Lei Distrital n. 1.254/1996 e no Decreto Distrital n. 18.955/1997, não ofende o princípio da vedação ao confisco. A referida multa tem finalidade punitiva e pedagógica e não é abusiva, pois proporcional à conduta praticada pelo contribuinte. (...) (Acórdão 1267197, 07083351420188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇO (ICMS). EMPRESA FABRICANTE E ATACADISTA DE VINHOS E SUCOS. SEDE EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. COMPRA E VENDA. CELEBRAÇÃO COM EMPRESA SITUADA NO DISTRITO FEDERAL. NOTAS FISCAIS. EMISSÃO. RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS AFETOS À VENDEDORA. COMPRADORA. IRREGULARIDADE NO ENDEREÇO FORNECIDO. DESCONFORMIDADES CADASTRAIS. INFRAÇÕES PRATICADAS PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESTINATÁRIA DAS MERCADORIAS. ENDEREÇO CADASTRAL EQUIVOCADO. VENDEDORA. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA PELOS TRIBUTOS E PENALIZAÇÃO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RELAÇÃO NEGOCIAL. PERDURAÇÃO. DESTINATÁRIA DAS VENDAS. CADASTRO FISCAL CANCELADO. MERCADORIAS. INGRESSO POSTERIOR AO CANCELAMENTO. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA VENDEDORA. NECESSIDADE. NOTAS FISCAIS POSTERIORES AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA DESTINATÁRIA. INIDONEIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. LEGALIDADE ADSTRITA ÀS OPERAÇÕES SUBSEQUENTES AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. MULTA. ILÍCITO TRIBUTÁRIO. EXPRESSÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 6. Apurado que os atos levados a efeito pelos agentes tributários, no tocante a operações comerciais e notas fiscais emitidas após o cancelamento da inscrição cadastral da empresa destinatária das mercadoras advindas de estado diverso, culminando com a autuação da fornecedora, na sua responsabilização solidária pelos tributos gerados pelas operações e na aplicação da multa firmada, equivalente a 200% do imposto não recolhido, encontram respaldo legal, não tendo exorbitado da moldura legislativa nem incorrendo em qualquer excesso, encerrando simples exercício do direito e do poder de polícia resguardados à autoridade tributária por terem implicado simplesmente a autuação e apenação da contribuinte que atuava à margem do legalmente exigido, devem ser preservados. 7. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime. (Acórdão 1229096, 07029768320188070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/99 AO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. RECURSOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS. CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA. MULTA DE 50%. MORA DO CONTRIBUINTE. MULTA PUNITIVA DE 200%. SONEGAÇÃO FISCAL. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. Iniciado o procedimento administrativo para fins de recebimento do crédito tributário, caracterizando a mora no recolhimento do tributo, não há inadequação na aplicação da multa no percentual de 50%, nos termos do artigo 62, II, "a", da Lei Complementar no 04/94. 5. Verificada a ocorrência de sonegação fiscal, decorre da sujeição ao princípio da legalidade, a aplicação de multa no percentual de 200% do valor do imposto, conforme dispõe o artigo 62, § 1o, da Lei Complementar no 04/94, cujo inciso I e alínea "a", considera caracterizado o ilícito pela ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou suas circunstâncias materiais, por parte das autoridades fiscais. 6. Não possui natureza confiscatória a imposição de multas decorrentes de infrações à legislação tributária, cujos percentuais possuem expressa previsão legal. 7. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida. (Acórdão 1207335, 07110278320188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Cumpre ressaltar que é de conhecimento deste julgador a existência da repercussão geral sobre o tema aqui discutido, instaurado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 736090 – Tema 863, contudo, não houve determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema, e a Corte Suprema ainda não julgou definitivamente a questão. Assim, embora haja posicionamentos divergentes, as normas acima descritas não foram objeto de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, estão plenamente vigentes e são perfeitamente aplicáveis aos casos que nelas se enquadrem, como no caso dos autos. A propósito do tema, transcrevo doutrina de Saul Tourinho Leal: Segundo a ideia de presunção de constitucionalidade, uma lei existe, é válida e eficaz, até que se prove o contrário. É uma presunção juris tantum. Essa lei tem que ser observada até que um órgão competente diga o contrário. Enquanto ele não disser, não cabe a ninguém justificar o descumprimento da lei alegando desconhecê-la. (Saul Tourinho Leal, In Controle de Constitucionalidade Moderno. 3aed. Niterói: Impetus, 2014. Pág 69) No caso em análise, observo nas CDAs de IDs 8803855 a 8803863 constam multas entre 10% e pouco mais de 100%. Ainda se verifica que há multa que extrapolou o limite de 200% (duzentos por cento), constante da CDA de ID 8803865 (0007152159), relativa ao débito de R$ 148.807,90 constituído em 7/6/2017. Veja-se que a multa foi fixada em R$ 735.406,86 (setecentos e trinta e cinco mil quatrocentos e seis reais e oitenta e seis centavos), o que representa quase cinco vezes o valor do débito principal. Assim, somente em relação às multas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) é que deve haver a limitação, que deve observar este percentual máximo. 4. Honorários Advocatícios O Distrito Federal defende que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, uma vez que a questão dos autos não é dotada de complexidade e o valor se mostra desproporcional ao trabalho realizado; que deve ser realizado o esclarecimento relativo ao rateio dos honorários entre os advogados dos executados, de forma proporcional; que os honorários deveriam ser fixados no mínimo de 3% e no máximo de 5%, nos termos do art. 85, § 3o, IV, do CPC. 4.1. Equidade Acerca da fixação do valor dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil prevê: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Da leitura dos dispositivos transcritos, percebe-se que a lei prevê uma ordem preferencial e excludente de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa. A fixação equitativa prevista no parágrafo oitavo, por sua vez, é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse sentido foi fixado o entendimento do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) (destaquei) No caso dos autos, não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, sendo incabível a fixação equitativa, estando correta a fixação dos honorários pelo Juízo com base no valor da causa, que correspondeu ao proveito econômico obtido pelas partes excluídas da execução. 4.2. Rateio dos Honorários O Distrito Federal alega a necessidade de esclarecimento acerca do rateio dos honorários advocatícios entre os patronos dos agravados. Primeiramente, registre-se que o agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada, restrito ao exame do acerto ou desacerto do que foi analisado e decidido pelo Juízo a quo. O agravante alega que a decisão necessita de esclarecimentos quanto à proporção dos honorários advocatícios devidos a cada um dos vencedores. Contudo, o sistema processual civil disponibiliza o meio processual adequado para a pretensão do agravante (esclarecimento da decisão), qual seja, os embargos de declaração, conforme previsão expressa no art. 1.022, I, do CPC. Todavia, em nome do princípio da cooperação e da celeridade, o tema será analisado para que fique extirpada qualquer dúvida. O § 2o do art. 87 do CPC, invocado pelo agravante, assim dispõe: Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. § 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Veja-se o dispositivo legal prevê expressamente que a despesa deve ser distribuída aos vencidos. No caso dos autos, não há pluralidade de vencidos, mas sim de vencedores, portanto, não se aplica o § 2o invocado pelo agravante, mas sim o caput do art. 87. Assim, o agravante, vencido na origem, deve responder de forma proporcional pelo pagamento dos honorários advocatícios devidos aos vencedores. Pensar de forma contrária seria ir de encontro à natureza do próprio art. 85 do CPC, que limita a condenação dos honorários ao percentual de 20% (vinte por cento). Veja-se, no presente caso foram seis vencedores (que conseguiram ser excluídos da execução), e pensar que cada um teria o direito isolado a 10% (dez por cento) de honorários, seria criar um percentual de 60% (sessenta por cento), o que não encontra o mínimo respaldo na legislação processual. Portanto, apenas fins de deixar a questão esclarecida, o percentual de honorários deve ser partilhado de forma proporcional entre os vencedores. 4.3. Percentual dos Honorários Advocatícios O Distrito Federal sustenta que os honorários deveriam ser fixados no mínimo de 3% e no máximo de 5%, nos termos do art. 85, § 3o, IV, do CPC. Sem razão. Quanto aos honorários devidos nas causas em que a Fazenda Pública faz parte, assim dispõe o art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (...) § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. (destaquei) A previsão legal clara ao dispor que a condenação ao pagamento de honorários, em caso de a Fazenda Pública ser parte, deve ser observar a faixa inicial entre 10% e 20% para causas em que o proveito econômico for de até 200 (duzentos) salários mínimos, devendo ser observadas as faixas subsequentes quando o valor exceder a faixa inicial. No caso, percebe-se que o Juízo a quo observou a previsão legal, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez porcento) do valor da causa e determinando a observância da gradação contida nos §§ 2o e 3o do art. 85, todos no mínimo legal. Portanto, a decisão não merece reparos neste ponto. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que está parcialmente presente a probabilidade do direito alegado, tão somente quanto à alegação de que a multa punitiva deve ser reduzida para o importe de 100% (cem por cento) do valor dos tributos. Ademais, mostra-se presente o perigo da demora, pois a execução pode prosseguir com base em valores equivocados, devendo ser concedido pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na extensão, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de outubro de 2023 15:13:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador